Tribunal: TJMMG
Processo: 0002494-75.2018.9.13.0003
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO - TIPICIDADE DA CONDUTA DE DESERÇÃO (ART. 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR) - INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE - DECISÃO FUNDAMENTADA - EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo eproc n. 0002494-75.2018.9.13.0003 Relator: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 10/06/2021 Publicação: 18/06/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – TIPICIDADE DA CONDUTA DE DESERÇÃO (ART. 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR) – INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE – DECISÃO FUNDAMENTADA – EMBARGOS REJEITADOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Francis Kane de Souza Varanda e embargado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, em rejeitá-los, por não atenderem à previsão do art. 542 do Código de Processo Penal Militar. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos por Francis Kane de Souza Varanda, através do ilustre advogado Doutor Ricardo Soares Diniz, patrocinador de sua defesa, em face do acórdão acostado no Evento 23-ACOR1, em que esta douta Segunda Câmara negou provimento ao recurso interposto, para manter, na íntegra, a respeitável sentença a quo. Em suas razões recursais, o embargante suscita a existência de contradição entre o decidido pelo colenda Segunda Câmara e as provas dos autos. Aduziu que o primeiro ponto contraditório diz respeito ao pedido de absolvição por atipicidade, por ausência de dolo específico do agente para cometimento do ilícito penal. Disse que a defesa demonstrou que ele passava por problemas de saúde mental (depressão e transtorno de adaptação) revelados por especialista da própria instituição. Afirmou que a ausência de dolo necessário para o cometimento do ilícito não pode ser feita em mera análise se ele tinha ou não conhecimento do ilícito penal, mas sim se o citado distúrbio mental poderia interferir na sua vontade em “deslocar ao trabalho” ou não. Afirmou, ainda, que os fundamentos suscitados em acórdão apenas prestaram a analisar a questão de maneira superficial, se ele era ou não imputável à época dos fatos. Alegou que não foi enfrentado o mérito relativo à situação de gravidade de sua saúde, porque sabia de sua ausência do serviço, contudo direcionou uma mensagem, através do Painel Administrativo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 (PA), aos seus superiores, em que informava que não estaria cometendo o crime de deserção. Destacou que, segundo o depoimento do 2º Ten PM QOS Antônio Marcos Alvim Soares Júnior, médico psiquiatra, ele passa por dificuldades em sua saúde mental e que tal problema influenciava na sua vontade de se deslocar para realizar seu trabalho. Ainda nesse aspecto, afirmou que se infere do depoimento prestado pelo citado médico que, ainda que ele tivesse conhecimento do ilícito, tinha o ânimo alterado pelo seu distúrbio de saúde mental e, assim, a decisão judicial embargada contrariou o parecer técnico de um especialista da área de saúde, para se sobrepor em matéria da qual não detém conhecimento para tal, ou seja, não reconhecendo que a sua condição de saúde mental lhe retirava a vontade de cometimento do ilícito penal, haja vista que ele não tinha o ânimo direcionado especificamente para a configuração do tipo penal de deserção. Arguiu que outro ponto que se apresenta contraditório é o relativo ao estado de necessidade em que se apresentava à época dos fatos, já que os fundamentos citados no acórdão afastam tal instituto de excludente de culpabilidade. Disse que as razões recursais foram bem explicitadas quanto à sua situação financeira; que ele havia informado à administração de sua dificuldade financeira, a qual também lhe impossibilitava de deslocar até a Unidade militar à qual servia, já que distanciava aproximadamente 550 quilômetros; e, contudo, os fundamentos do acórdão se alicerçam no sentido de que o militar desertor tem seu soldo suspenso por determinação legal, até aí tudo estaria correto se não fosse ele absolvido das duas primeiras deserções, conforme narrado em seu interrogatório. Sustentou que a administração deveria ter-lhe ressarcido tais valores suspensos indevidamente, o que não ocorreu infelizmente, incorrendo a administração em prejuízo a ele, embargante, e, via de consequência, dando ensejo ao estado de necessidade, conforme alegado supra. Concluiu que os fundamentos utilizados no acórdão contrariam as provas dos autos, bem como não conseguem afastar o estado de necessidade alegado, sendo a sua absolvição necessária, por esta excludente de culpabilidade, nos termos do artigo 439, “d”, do Código de Processo Penal Militar. Requer que sejam recebidos os embargos e, ao final, julgados, com o fim de sanarem-se as contradições, para cassar-se o acordão em questão, e, se assim não se entender, prequestionar-se a matéria, para viabilizar eventuais recursos em instância superior. É o relatório. Em mesa para julgamento. VOTOS DESEMBARGADOR JADIR SILVA, RELATOR Recebo o recurso, por ser próprio, tempestivo e preencher os requisitos da espécie. Como se sabe, para a interposição de quaisquer recursos são observados os critérios estabelecidos em lei. No caso, por se tratar de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 embargos de declaração, as hipóteses de cabimento estão previstas no art. 542 do Código de Processo Penal Militar, e, à vista do referido preceito legal, não vejo como acolher os presentes embargos de declaração, pelas razões que passo a expor. Ao contrário do afirmado pelo embargante, a matéria invocada como contraditória foi devidamente apreciada e julgada. Do acórdão juntado no evento 23, extraio: A deserção é crime propriamente militar (inserto no Capítulo II - Da Deserção, Título III – Dos Crimes contra o Serviço Militar e o Dever Militar), de mera conduta, no qual o agente, ao ausentar-se da unidade em que serve ou do lugar em que deve permanecer, sem licença, por mais de oito dias, realiza o tipo penal contido no art. 187 do CPM. Sob uma visão objetiva dos fatos, para se apurar a realização do delito de deserção, em primeiro lugar deve-se verificar o aspecto temporal, qual seja, a ausência do militar da Unidade em que serve ou do lugar em que deve permanecer por mais de oito dias, sem o amparo de uma licença (permissão dada por autoridade administrativa competente). No presente caso, o próprio apelante afirma que deixou de comparecer ao serviço na 23ª Cia PM Ind (Capelinha/MG) desde 19 de setembro de 2018, circunstância pendente até o dia 17 de outubro de 2018. Sem sombras de dúvida, a deserção se configurou no dia 28 de setembro de 2018 (termo de deserção juntado na página 7 do Evento 2 – PEÇAS IPM 3). Em suas razões recursais, a nobre Defesa sustentou que a decisão de primeira instância que condenou o ora apelante deve ser reformada, porque ausente o dolo para a configuração do delito previsto no artigo 187 (deserção) do Código Penal Militar, considerando que o militar se encontrava em reconhecida alteração de seu estado mental. É certo que o apelante foi diagnosticado com transtorno de adaptação CID10 – F 43.2; todavia, conforme ressaltou o douto representante do Ministério Público em suas contrarrazões recursais, não é matéria de discussão nos autos o acometimento (ou não) de doença ou transtornos psiquiátricos pelo recorrente, e sim se a existência dela exclui a capacidade de entendimento do apelante da ilicitude das faltas ao trabalho e da realização do delito de deserção. O referido transtorno de adaptação não seria capaz de torná-lo inimputável em uma crise. O próprio 2° Tenente PM QOS Antônio Marcos Alvim Soares Júnior disse que “é muito pouco provável que um transtorno de adaptação torne a pessoa incapaz de se determinar” – testemunho colhido em audiência (termo de páginas 15/16, do Evento 2 – PEÇAS DIGITALIZADAS6 – Vídeo 3 do Evento3). Conclui-se que, sem mais elementos probatórios, a alteração emocional do militar não excluiu a sua imputabilidade, sendo que ele era perfeitamente capaz de discernir o caráter ilícito da sua atitude de não comparecer ao trabalho por longo tempo, dando ensejo à caracterização da deserção (art. 187 do Código de Penal Militar). Não há como desconstituir o dolo da prática do delito de deserção diante das alegações feitas pelo apelante. [...] Entendo que há uma imprecisão quanto à relação de causa e efeito entre o possível transtorno psiquiátrico e as questões financeiras. Também, nesse ponto, não há certeza quanto à causa do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 adoecimento, especialmente no relato da tentativa de suicídio mencionada pela testemunha 2° Tenente PM QOS Antônio Marcos Alvim Soares Júnior. Certo é que o transtorno de adaptação ou mesmo uma depressão não interferiram no juízo de valor do militar quanto à questão de saber o certo ou o errado de suas ações, na data dos fatos descritos na denúncia, motivo pelo qual não vejo como acolher os argumentos do apelante em suas razões de apelo. Por fim, tem-se que o apelante arguiu a atipicidade de conduta, por estar em situação de estado de necessidade, dizendo que não poderia ter outra conduta, isto porque a Administração causou grave situação de penúria financeira ao ora apelante ao não reativar seu vencimento, vale dizer, a condição gravíssima alimentar sua e de sua família, que dependia do seu sustento. Conforme ressaltei, não há como atribuir à Administração Militar a responsabilidade da suspensão ou não recebimento de sua remuneração, porque o militar, voluntariamente, não prestou o serviço. E, ainda, para a caracterização de inexigibilidade de conduta diversa com uma excludente de culpabilidade, diante do estado de necessidade, é preciso reunir todas as elementares dessa excludente de culpabilidade, na forma contida no art. 39 do Código Penal Militar, que prevê: “Estado de necessidade, com excludente de culpabilidade. Art. 39 - Não é igualmente culpado quem, para proteger direito próprio ou de pessoa a quem está ligado por estreitas relações de parentesco ou afeição, contra perigo certo e atual, que não provocou, nem podia de outro modo evitar, sacrifica direito alheio, ainda quando superior ao direito protegido, desde que não lhe era razoavelmente exigível conduta diversa”. Nesse aspecto, adiro ao posicionamento do ilustre representante do Ministério Público de que não se configura o estado de necessidade, porque outras inúmeras possibilidades de soluções dos problemas financeiros (ainda que provisórias) poderiam ter sido colocadas em prática por ele, para que pudesse continuar a prestar a sua função militar e receber regularmente a sua remuneração. A defesa se insurge quanto às razões de convencimento expressas no r. acórdão desta Câmara. Ressalte-se que não fica o órgão julgador obrigado a responder, um a um, todos os questionamentos das partes. A insatisfação da defesa com o mérito da decisão poderá ensejar recursos aos colendos Tribunais Superiores e não embargos de declaração. Sendo assim, conheço dos embargos de declaração e, no mérito, rejeito-os, por não atenderem à previsão do art. 542 do Código de Processo Penal Militar. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 10 de junho de 2021. Desembargador Jadir Silva Relator